Tribunal: TCU
Processo: 008.752/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ação de controle com o objetivo de verificar a regularidade de contratos celebrados com empresa especificada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ação de controle com o objetivo de verificar a regularidade dos contratos celebrados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) com a empresa Engefort para a realização de serviços de pavimentação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992; no art. 232, inciso III, do Regimento Interno, e nos arts. 3o, inciso I; 14, incisos I e III; e 15, inciso II e § 1o, da Resolução-TCU 215/2008 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que a auditoria solicitada já se encontra autuada (TC Processo 009.611/2023-1 ) e em fase de planejamento, e tão logo a fiscalização seja apreciada pelo Tribunal, seu resultado lhe será enviado; 9.3. juntar cópia desta decisão ao TC Processo 009.611/2023-1 , alertando a unidade técnica responsável para a necessidade de incorporar, no escopo da auditoria, o objeto do presente requerimento; 9.4. autorizar a AudUrbana a, por intermédio da unidade de assessoramento parlamentar (Aspar), discutir diretamente com a CFFC um novo prazo para atendimento ao Requerimento 195/2023, comunicando, oportunamente, os resultados da iniciativa para homologação por este Plenário; 9.5. encaminhar cópia desta decisão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. restituir o processo à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), para as medidas a seu cargo.